Tribunal: STF
Processo: RHC 222090
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 557.224/PR, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 14 anos de reclusão. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu, em parte, a ordem, para reduzir a reprimenda a 12 anos e 10 meses de reclusão. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. DESMAIO DA INFORMANTE (ESPOSA DA VÍTIMA). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE EXUMAÇÃO. QUANTIDADE DE PROJÉTEIS QUE ATINGIU A VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. ELEMENTOS CONCRETOS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. ART. 67 DO CP. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para o reconhecimento de nulidades ocorridas ao longo da ação penal, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo. 



    2. No presente caso, não foi demonstrada a influência do desmaio da informante na imparcialidade do Júri, uma vez que o Juízo presidente determinou a retirada dos jurados da sala no momento em que a informante passou mal. Assim, não há falar em redesignação do Conselho de sentença. 



    3. O pedido de exumação do corpo da vítima, com a finalidade de esclarecer quantos projéteis atingiu o ofendido, foi devidamente rechaçado, apontando-se que o pedido já teria sido analisado em momento anterior, a informação seria irrelevante na quesitação aos jurados e o decurso do tempo entre a morte (10 anos), que impossibilitaria a verificação da informação. 



    4. Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo na negativa de exumação do corpo da vítima. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, apesar de a morte ser consequência natural do crime de homicídio, a circunstância judicial referente às consequências do delito pode ser valorada quando existirem elementos concretos que a justifiquem, tal como ocorrência de síndrome de pânico e abandono dos estudos, no caso da filha de 12 anos, e depressão severa na esposa da vítima. Precedentes. 



    6. A atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da dissimulação, nos termos do art. 67 do Código Penal. 



    7. Ordem parcialmente concedida. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera estes argumentos: (a) o ‘desmaio’ da informante, esposa do suposto ofendido, contaminou a livre apreciação da causa pelos Jurados, influenciando na decisão final condenatória; (b) necessidade de exumação do corpo, porquanto houve relevante dúvida a respeito da quantidade de projéteis deflagrados; e (c) foi aplicada pena excessiva ao Recorrente, a qual deve ser reduzida ao mínimo legal previsto no tipo de injusto imputado, caso denegados os pedidos anteriores. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu pela inexistência de nulidade processual em decorrência da alegada influência do desmaio da informante na imparcialidade do Júri, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Do depoimento em plenário (mov. 189.1), constata-se que Karen estava notoriamente sensibilizada, revelou abalo emocional importante ao relatar que presenciou o homicídio de seu marido; logo após o depoimento, teve um breve desmaio. 



    A situação ocorrida em sessão foi conduzida de forma adequada pelo meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, solicitando socorro médico e, concomitantemente, determinando que os jurados fossem encaminhados até uma sala separada. 



    [...] 



    A alegação da defesa de que o desmaio da depoente foi forjado, para o fim de causar algum tipo de impacto nos jurados, é totalmente desprovida de provas e, reitere-se, em plenário foram tomadas as devidas providências em razão da perda momentânea da consciência de Karen, de forma a evitar qualquer mácula no julgamento. 



    Para que não restem dúvidas, houve registro de atendimento do SAMU (mov. 76.2) que, ao chegar para prestar socorro médico, consignou que a informante não mais estava desmaiada, apenas apresentava estado de “crise nervosa”. 



    Assim, diferentemente do que alega a defesa, Karen estava sim abalada psicologicamente, condição esta que se ajusta com o momento de forte emoção ao relatar perante os jurados a cena de homicídio por ela presenciada. 



    [...]



    Também não merece prosperar a alegação de que há possibilidade de os jurados terem criado “um vínculo afetivo com a esposa do suposto ofendido” (sic - mov. 76.1). 



    Trata-se de afirmação temerária, desacompanhada de provas. De qualquer forma, certo é que, por mera conjectura, qualquer empatia ocorrida com a esposa da vítima, tal circunstância não vicia o julgamento pelo Júri, pois, no nosso sistema impera a íntima convicção na avaliação da prova, podendo o veredicto ser motivado inclusive por fatores subjetivos, tais como a compaixão ou piedade. 



    Assim, resta afastada a arguição de nulidade. 



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal estadual consignou expressamente que é totalmente desprovida de provas a alegação de que o desmaio foi forjado, esta ação constitucional não se revela adequada para proceder a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir de forma diversa daquilo que foi apresentado pela Corte local.



    Além disso, conforme destacado no acórdão, “em casos de julgamento de crimes violentos, como o presente, de homicídio qualificado, não raro parentes próximos da vítima se comovem em plenário, exteriorizam emoções que são compreensíveis; fatos similares não foram e nem poderiam constituir motivo suficiente para determinar a redesignação da sessão, sob pena do redirecionamento indiscriminado da sessão solene por questões diversas”.



    Daí por que, com razão, concluiu o STJ: 



    [...] não existem elementos nos autos que demonstrem que a situação prejudicou a imparcialidade dos jurados, não havendo falar em redesignação da sessão, tal como o entendimento da Corte estadual. 



    Quanto à nulidade pelo indeferimento da exumação do corpo da vítima ou, ainda, pela não submissão de tal pedido ao Conselho de sentença, destacou o Tribunal local: 



    Alega a defesa que a ausência de submissão ao Conselho de Sentença do pedido de exumação do cadáver da vítima deve resultar na nulidade do julgamento. 



    Neste ponto, consta da Ata (mov. 190.) que o pedido foi indeferido na sessão plenária porque: a) já havia sido rejeitado em momento processual oportuno, inclusive em sede de Recurso em Sentido Estrito; b) a definição do número de disparos da arma de fogo que atingiram a vítima seria irrelevante, eis que os jurados responderam somente que a vítima veio a óbito em razão de disparo de arma de fogo (sem qualquer questionamento, portanto, se foi por um ou dois disparos). 



    A decisão não merece nenhum reparo. 



    Observa-se que o pedido de exumação do cadáver foi enfrentado por decisão monocrática, depois no acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 1007012-9 (mov. 1.335), posteriormente foram também rejeitados os Embargos de Declaração (mov. 1.340), quando questionada suposta omissão. 



    Assim, tanto em primeiro grau, quanto em grau recursal o pleito de exumação do cadáver foi indeferido diante da enfática suficiência do Laudo de Exame de Necropsia (mov. 1.28), descrevendo de maneira pormenorizada todos os ferimentos suportados pela vítima Flávio Gil Zanon, que foram a causa da sua morte por disparo de arma de fogo. Sem dúvidas, a matéria está preclusa. 



    De qualquer forma, durante todo o procedimento de preparação do processo para julgamento em Plenário (CPP, art. 422 e seguintes), nada foi postulado pela defesa quanto à exumação do cadáver, não podendo a defesa pugnar pela submissão da complementação do laudo de exame de necropsia em plenário, quando já havia se operado a preclusão. 



    Estabelece o artigo 571, do Código de Processo Penal, as nulidades posteriores à pronúncia deverão ser arguidas: “inciso V – (...) logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447)”. 



    Por outro lado, não se olvide que o decurso de quase 10 (dez) anos após a morte do ofendido já inviabilizaria o exame pela natural decomposição do cadáver. 



    [...] 



    Deste modo, além da preclusão, a defesa não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da exumação ou qualquer prejuízo efetivo ao réu, não havendo, portanto, que se falar em nulidade. 



    Nota-se, portanto, que a motivação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da recusa da realização da exumação do cadáver do ofendido, com destaque para o fundamento de que "a definição do número de disparos da arma de fogo que atingiram a vítima seria irrelevante, eis que os jurados responderam somente que a vítima foi a óbito em razão de disparo de arma de fogo (sem qualquer questionamento, portanto, se foi por um ou dois disparos)". 



    Nesse contexto, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



     



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    Na espécie, pontuou o Tribunal de Justiça do Paraná: 



    No que diz respeito à dosimetria da pena, a reprimenda também não merece reparo. 



    Depreende-se que, na primeira fase, foi valorada negativamente pelo juiz a quo a circunstância judicial relativa às consequências do crime, aumentando a pena em 2 (dois) anos. A rigor, o aumento da pena foi até mais benéfico ao réu do que o quantum que costuma ser estabelecido por esta 1ª Câmara Criminal, onde, aplicando-se a fração de um oitavo (1/8) entre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos), o aumento correspondente para cada circunstância judicial seria de 2 (dois) anos e 3 (três) meses, e não de 2 (dois) anos como operado na sentença. 



    É certo que a morte da vítima é a consequência natural do crime de homicídio. Contudo, no presente caso, constou da sentença a análise das provas de que Flávio (ofendido) era o alicerce da família, pai de uma adolescente de apenas 12 (doze) anos de idade que atualmente sofre de síndrome do pânico e possui sérias consequências psicológicas por causa da morte prematura do pai. 



    Karen, a esposa da vítima, ficou acometida de forte depressão (189.1 - 189.2), procurou vários psicólogos e não sai de casa. A filha da vítima abandonou os estudos e foi privada da ajuda financeira do pai. Miguel Zahdi Neto, ouvido como informante, afirma que após o homicídio de Flávio “a família acabou, acabou a vida da sua filha e da sua esposa” (189.2, 12m33s a 13m15s). 



    De fato, neste cenário de provas, não há como se negar que as consequências foram maiores do que a perda da vida de uma pessoa, pois houve verdadeira destruição da família em relação a sua esposa e filha. Portanto a circunstância judicial foi valorada negativamente de maneira escorreita, não merecendo reforma a sentença neste ponto. 



    Observa-se que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerado desfavorável ao recorrente o vetor judicial atinente às consequências do crime. 



    De fato, os autos revelam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. A propósito, ficou consignado no acórdão impugnado: o fato de a filha da vítima sofrer de síndrome do pânico, além de ter abandonado os estudos, e de a esposa da vítima ter sido acometida com forte depressão e não sair de casa demonstra um desvalor da conduta em razão de consequências mais gravosas que as inerentes ao próprio tipo, sendo, portanto, devida a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria. 



    Sendo esse o quadro, a fixação da pena-base foi estabelecida, sob qualquer ângulo, de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à desconsideração da valoração negativa da circunstância judicial ou à diminuição do quantum de acréscimo, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente